Tribunal: TJDFT
Processo: 0007602-32.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0007602-32.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO O processo encontra-se na fase de saneamento quanto aos servidores que prosseguem na ação (ID: 20977075). No ID: 21406472, o SINDIRETA anexou documentos relativos aos substituídos não anuentes (ID: 21406474, págs. 1-4 e 21406479, págs. 1-24) e solicitou prorrogação de prazo, por mais 15 (quinze) dias, para juntar os demais comprovantes. Defiro o pedido do SINDIRETA de prorrogação de prazo, por mais 15 (quinze) dias. Juntados os novos documentos, intime-se o Distrito Federal para se manifestar. Brasília, 20 de novembro de 2020. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador